Tribunal: TJDFT
Processo: 0705952-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705952-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE APARECIDA DA SILVA AGRAVADO: JOSE ANTONIO DA CONCEICAO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 49896069), opostos pelo Agravado, em face do acórdão de ID 49620818, proferido em julgamento conjunto de agravo de instrumento e agravo interno, assim ementado: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. ESCRITURA PÚBLICA DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM DIVISÃO DE BENS. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. FÉ PÚBLICA. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSOS PROVIDOS. 1. Cuida-se de agravo interno e agravo de instrumento, que, por possuírem pedidos substancialmente coincidentes, podem ser julgados conjuntamente. 1.1. A Agravante pleiteia a concessão de tutela de evidência para ser imitida na posse de bem litigioso, sendo que, o Juízo a quo, em decisão anterior antecipatória de tutela, também agravada, concedeu ao Agravado a manutenção na posse do bem. 2. Constam dos autos escritura pública de compra e venda de imóvel firmada entre a Agravante (compradora) e sua falecida irmã (vendedora), bem como escritura pública de reconhecimento e dissolução de união estável entre o Agravado e a vendedora. 2.1. O bem em litígio passou a ser de propriedade exclusiva da vendedora (falecida e ex-companheira do Agravado) quando da divisão dos bens, nos termos da escritura pública da dissolução da união estável. 2.2. Logo, uma vez que a vendedora era a única proprietária do imóvel, não há, a princípio, óbice para a venda do bem à Agravante. 3. De um lado, tem-se as alegações do Agravado, cujo escopo é se manter na posse do imóvel, sob o fundamento de que foi ludibriado em negócio jurídico simulado pela Agravante e pela ex-companheira. 3.1. De outro lado, em favor da Agravante, tem-se as escrituras públicas, sendo uma de dissolução de união estável com divisão de bens e outra de compra e venda de um desses bens, da qual consta a Agravante como compradora. 4. Sopesando a robusteza das provas apresentadas pelas partes, conclui-se que os argumentos tecidos pelo Agravado ainda serão submetidos ao contraditório em outros autos, enquanto que as alegações da Agravante estão amparadas em provas já existentes (escrituras públicas) que, até que se prove o contrário, possuem fé pública e constituem prova plena, nos termos do art. 215 do Código Civil. 5. A Agravante/Reconvinte apresentou provas documentais suficientes dos fatos constitutivos do seu direito e o Agravado/Reconvindo, até a presente fase processual, não apresentou prova capaz de gerar dúvida razoável, razão pela qual deve ser concedida a tutela de evidência, nos termos do art. 311, IV, do CPC. 6. Agravo Interno e Agravo de Instrumento conhecidos e providos. Sem honorários recursais. O Embargante alega que: (i) argumentou em suas manifestações que o negócio realizado entre a Agravante/Embargada e a falecida irmã dela foi simulado, bem como que não há nos autos prova de pagamento do imóvel e que o Embargante está na posse do bem há mais de 30 anos; (ii) salientou que “o deslinde da lide demanda a resolução de outras ações, mormente a de reconhecimento de união estável post mortem e das ações de anulação das escrituras públicas de união estável e de compra e venda simuladas.”; (iii) a sua posse no imóvel deve ser mantida, conforme art. 1.211 do Código Civil; (iv) houve omissão no acórdão quanto aos argumentos do Embargante, notadamente quanto à aplicação do art. 1.211 do Código Civil. Acrescenta que “necessário é que a omissão seja sanada, para que haja manifestação desta Corte quanto a aplicação do artigo 1.211 do Código Civil ao caso em debate, bem como haja manifestação desta corte quanto ao exercício da posse por parte do Embargante há mais de 30 anos.”; (v) “o julgado apresenta contradição, visto que reconhece que o processo de primeiro grau se encontra suspenso e que será necessária dilação probatória com a resolução de prejudicialidade externa, no entanto, deu provimento ao recurso, desprezando o disposto no artigo 313, inciso V, alínea “a” do CPC.”; (vi) “ocorreu supressão de instância, posto que as questões debatidas no recurso, exigem dilação probatória, no entanto os processos de primeiro grau ainda não tiveram desfecho. Como ainda pende julgamento de primeiro grau, em que pese o entendimento desta corte, restou prejudicado o devido processo legal, o direito a ampla defesa e contraditório e o princípio do duplo grau de jurisdição”. Pleiteia que: Diante do exposto, requer, seja recebidos, conhecidos e providos os presentes embargos de declaração, para sanar a omissão apontada referente a aplicação do artigo 1.211 do Código Civil ao caso em debate, bem como para sanar a contradição quanto a necessária dilação probatória necessidade de resolução de prejudicialidade externa, e a não consideração do artigo 313, inciso V, alínea “a” do CPC. Por fim, requer sejam considerados incluídos no v. acórdão as questões suscitadas pelo Embargante, para fins de pré-questionamento, na forma do artigo 1.025 do CPC. Por força do art. 1.023, §2o, do CPC, INTIME-SE a Embargada para oferecer contrarrazões. À Secretaria para alterar a classificação do recurso para embargos de declaração. Brasília, 22 de agosto de 2023 13:10:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador